Tribunal: STF
Processo: ARE 882283
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA COMINATÓRIA. CITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.



    1. O Tribunal de origem utilizou fundamento infraconstitucional suficiente para manter a decisão agravada, que não foi atacado pela parte recorrente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 283/ STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.